Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-55.2020.8.11.0012
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001986-55.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WESLEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.578.241-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA LUCIA JUSTINO - CPF: 016.852.151-22 (VÍTIMA), WESLEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.578.241-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
AMBOS OS RECURSOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas
pela defesa
e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. O acusado foi condenado pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), com agravante prevista no art. 61, II, "f", ambos do CP, em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006), sendo declarada extinta a punibilidade em relação à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41) pela ocorrência de prescrição. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, afastamento da agravante legal e fixação da pena-base no mínimo legal. O
órgão ministerial de primeira instância
requer o afastamento da prescrição da contravenção penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição foi corretamente reconhecida em relação à contravenção penal de vias de fato; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (
iii
) determinar se incide a agravante prevista no art. 61, II, "
f"
, do Código Penal, e se a pena-base poderia ser fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição da pretensão punitiva quanto à contravenção penal foi corretamente reconhecida, pois a decisão de recebimento da denúncia restringiu-se expressamente ao crime de ameaça, não havendo pronunciamento jurisdicional sobre o art. 21 da LCP, o que inviabiliza a caracterização do marco interruptivo previsto no art. 117, I, do Código Penal.

4.
A materialidade e autoria do crime de ameaça estão comprovadas por boletim de ocorrência, termo de representação, pedido de medidas protetivas e, especialmente, pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas em sede inquisitorial e judicial, corroboradas pelo contexto dos autos.

5.
A palavra da vítima em delitos de violência doméstica possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente, consistente e ausente de elementos que infirmem sua verossimilhança.

6.
O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples exteriorização da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intenção do agente de cumpri-la
.

7.
A agravante do art. 61, II, "
f
", do CP é aplicável aos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, não configurando bis in
idem, pois incide sobre a culpabilidade do agente no plano da dosimetria.

8.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, considerando-se a especial reprovabilidade dos motivos do crime, fundado em ciúmes e sentimento de posse sobre a vítima, sendo a fração de 1/8 proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“
A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, tem especial relevância e, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001986-55.2020.8.11.0012

APELANTE: WESLEY FERREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WESLEY FERREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s por

Wesley Ferreira Dos Santos
e
pelo
Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime tipificado no art. 147
, caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea
"f
", ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, e, de igual modo, declarando extinta a punibilidade quanto ao art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, por força da prescrição
(id.

268546842
)
.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, afastamento da agravante do art. 61, II,
"f
" do CP, bem como pela fixação da pena-base no mínimo legal
(id
.

268546856
)

O
Parquet
, por sua vez, pretende o afastamento da prescrição declarada em relação à contravenção penal de vias de fato

( id.

268546843
)
.

Em contrarrazões,
cada
apelante, respectivamente,
pugnou pelo desprovimento recurso de apelação
da parte contrária
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por sua vez,
exarou parecer pelo
desprovimento do apelo
defensivo e pelo provimento do apelo
ministerial

(id.

271554890
)
.

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
s
recurso
s

são
próprio
s
, tempestivo
s
e regularmente processado
s
, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
s
conheço.

Do recurso do Ministério Público

A sentença

a quo
reconheceu a extinção da punibilidade do apelado quanto à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), sob o fundamento de que a denúncia não teria sido formalmente recebida em relação a tal infração.

Com a devida
v
e
nia
ao ilustre
Parquet
, entendo que o recurso ministerial não merece provimento.

É fato que os elementos fáticos que configuram, em tese, a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 estão descritos na peça acusatória.

Contudo, o juízo de origem, ao proferir a decisão de recebimento da denúncia, foi expresso ao delimitar sua admissibilidade exclusivamente em relação ao crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Veja-se excerto da decisão de recebimento (
id.
94472351):

“RECEBO a denúncia ofertada, nos termos em que fora posta em juízo, dando o denunciado WESLEY FERREIRA DOS
SANTOS como incurso no tipo penal descrito no art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.”

Com isso, depreende-se, com nitidez, que não houve o recebimento da denúncia quanto à contravenção penal de vias de fato, razão pela qual não se operou o marco interruptivo da prescrição nos moldes do art. 117, I, do Código Penal.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à infração do art. 21 da LCP.

Ressalte-se que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita que “
o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica
”, essa diretriz visa possibilitar a
emendatio

libelli
, prevista no art. 383 do CPP, o que somente é cabível quando há recebimento regular da peça acusatória.

No caso em tela, o juízo
a quo
deliberadamente excluiu o recebimento quanto ao delito contravencional, não se podendo presumir o recebimento implícito ou tácito, sob pena de violação ao devido processo legal.

A ausência de menção expressa ao art. 21 da LCP na parte dispositiva da decisão de recebimento não se configura como mera omissão ou equívoco redacional, mas sim como manifestação jurisdicional consciente e explícita, conforme reconhecido expressamente na fundamentação da sentença de mérito
.

Assim, embora fosse juridicamente possível o reconhecimento da infração penal por força da
emendatio

libelli
, o juízo de primeiro grau foi claro ao afastar tal possibilidade, não acolhendo a imputação quanto à contravenção, de forma que não cabe ao Tribunal, em sede recursal, suprir essa omissão, sob pena de violar a regra da congruência e o sistema acusatório.

D
o re
curso defensivo

A materialidade do delito de ameaça restou incontestavelmente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência nº 2019.360987, Termo de Representação Criminal, Pedido de Medidas Protetivas e, notadamente, pelas declarações firmes e coesas da vítima
Ana Lúcia Justino
, prestadas tanto em sede inquisitorial quanto judicial.

A palavra da vítima, nos delitos de violência doméstica, assume especial relevância, conforme reiteradamente reconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A vítima, em juízo, narrou que,
no momento em que
o acusado foi buscar seus pertences, após o término da relação conjugal, este lhe desferiu soco na região da cintura, a empurrou enquanto ela segurava o filho do casal no colo e a ameaçou, dizendo: "
isso não vai ficar assim, você vai ver
".

Em sede policial, a vítima relatou ainda que o acusado afirmou: "
eu podia ter te matado desde a primeira vez, que assim teria acabado com o problema, sua vagabunda".

Essas declarações, harmônicas entre si, são corroboradas pelo contexto fático e pelos demais elementos informativos dos autos.

A despeito de o acusado negar a ameaça, admitiu a ocorrência do desentendimento e das agressões físicas, alegando motivação passional.

Ora, o crime de ameaça é formal, consumando-se com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, desde que capaz de incutir temor na vítima, independentemente da efetiva intenção do agente em realizá-lo

No caso, a vítima descreveu de forma detalhada o medo vivenciado, corroborado pela imediata busca de proteção estatal, mediante o requerimento de medidas protetivas.

Inexistem, ademais, elementos que infirmem a verossimilhança de suas palavras.

Ao revés, o histórico da relação, as agressões anteriores e a insistência do acusado em controlar a vítima mesmo após o rompimento da relação revelam um padrão de comportamento possessivo, fundado em estigmas patriarcais, que reforçam a plausibilidade das ameaças.

Dessa forma, revela-se plenamente demonstrada a autoria e materialidade delitivas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Da agravante do art. 61, II, "f", do CP

A agravante em questão incide nos casos em que o crime
é
cometido com abuso da relação de domínio ou no âmbito das relações domésticas ou de coabitação, como bem delineado na Lei n. 11.340/06.

Por certo, a
incidência da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP é compatível com os delitos praticados no âmbito da violência doméstica, não caracterizando
bis in idem
.

No caso em apreço, o acusado e a vítima mantiveram relação amorosa duradoura, convivendo sob o mesmo teto e gerando descendência.

A violência praticada, motivada por ciúmes, inseriu-se em contexto típico de domínio e controle, característico da violência de gênero, o que enseja a incidência da agravante

Quanto ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, não assiste razão à defesa.

A sentença reconheceu, com base concreta, a especial reprovabilidade dos motivos do crime,
fundada
em ciúmes excessivos e no sentimento de posse sobre a ex-companheira.

A fração utilizada (1/8) foi proporcional e justificada. Mantém-se, pois, a pena base fixada em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, majorada para 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias, em razão da agravante legal, inexistindo causas modificadoras na terceira fase
.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO
S
DE
APELAÇÃO

DES
PROVIDO
S
, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim de manter a sentença condenatória
in
cólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025